Tribunal: STF
Processo: HC 246128
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Gabriel Cabral da Rosa impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE OFERECIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. NEGATIVA DE REMESSA À INSTÂNCIA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TESE DEFENSIVA DE NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. 



    II - Segundo os autos, o agravante não fazia jus ao benefício do art. 28-A do Código de Processo Penal, porque não cumpria os requisitos legais. No caso concreto, foi justificada a impossibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal pelo Ministério Público. 



    III - Cumpre ao Parquet, titular da ação penal, decidir sobre a possibilidade, ou não, da oferta do acordo de não persecução penal, desde que de forma fundamentada. Assim, não cabe ao Poder Judiciário revisar o mérito legalmente embasado pelo Ministério Público, nem mesmo forçá-lo a uma eventual oferta. Precedentes. 



    IV - A negativa de remessa dos autos à instância superior do Ministério Público não configura constrangimento ilegal, especialmente nos casos em está evidente a ausência dos requisitos legais que possibilitariam a celebração do referido acordo, como ocorreu na espécie. Precedentes. 



    Agravo regimental desprovido.



    (RHC 174.089 AgRg, ministro Messod Azulay Neto)



    Pretende, em síntese, “a remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público para análise do cabimento da proposição do ANPP, anulando-se os atos subsequentes à decisão judicial”. 



    O Ministério Público Federal opinou pela concessão da ordem de ofício em parecer assim ementado: 



    PROCESSO PENAL HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO. INADMISSIBILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL NÃO OFERTADO. PEDIDO DE REMESSA À INSTÂNCIA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO, MAS PELA CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. 



    1. A jurisprudência dessa Egrégia Corte e do STJ não tem conhecido dos habeas corpus impetrados em substituição a recurso próprio. 



    2. O Acordo de Não Persecução Penal não foi ofertado por ter sido recebida a exordial acusatória e por inexistir confissão do condenado. Requisitos objetivos não amparados pela jurisprudência desse e. STF. 



    3. Direito do paciente de ter seu pedido analisado pelo órgão superior do Ministério Público. Art. 28-a, § 14, CPP. 



    Parecer pelo não conhecimento do habeas corpus, mas pela concessão da ordem de ofício para se determinar sejam os autos remetidos à Câmara de Revisão do Ministério Público Federal, a fim de que aprecie o ato do d. membro do Ministério Público que negou ao paciente a oferta de Acordo de Não Persecução Penal.



    2. Tal o contexto, entendo assistir parcial razão ao impetrante. 



    Inicialmente, observo que o acordo de não persecução penal (ANPP) não constitui direito subjetivo do acusado. É preciso, assim, considerar a manifestação bilateral de vontades: a da acusação e a da defesa.



    Tal compreensão encontra respaldo na doutrina. Vale destacar fragmento da obra de Renato Brasileiro de Lima:



    Partindo da premissa de que o acordo de não persecução penal deve resultar da convergência de vontades, com necessidade de participação ativa das partes, não nos parece correta a assertiva de que se trata de um direito subjetivo do acusado, sob pena de se admitir a possibilidade de o juiz determinar sua realização de ofício, o que, aliás, retiraria sua característica mais essencial, qual seja, o consenso.



    Desse modo, entendo que não compete ao Poder Judiciário impor ao Ministério Público a celebração do ANPP. Anoto, todavia, o dever que tem o magistrado, caso preenchidos os requisitos legais, de remeter os autos ao órgão acusatório a fim de oportunizar ao Ministério Público a propositura do acordo, com a devida remessa ao órgão superior, em caso de recusa, nos termos do art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal, que assim dispõe:



    Art. 28-A […]



    […]



    § 14. No caso de recusa, por parte do Ministério Público, em propor o acordo de não persecução penal, o investigado poderá requerer a remessa dos autos a órgão superior, na forma do art. 28 deste Código.



    De outro lado, o Plenário do Supremo assentou, ao apreciar o HC 185.913, ministro Gilmar Mendes, que “é cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado”.



    Naquele julgamento, o Tribunal não acolheu a exigência de manifestação da defesa, quanto ao interesse na realização do acordo de não persecução penal, na primeira oportunidade após a vigência da lei que criou o instituto, sob pena de preclusão.



    Ademais, no mesmo julgamento do HC 185.913, ministro Gilmar Mendes, o Supremo firmou entendimento de que “compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno”.



    Pois bem. A Lei n. 13.964/2019 entrou em vigência quando, na espécie, não havia sentença penal condenatória transitada em julgado.



    Observo, ademais, que, após a recusa do Ministério Público em propor o acordo de não persecução penal, o paciente requereu a remessa dos autos à Câmara de Revisão, o que foi indeferido pelo magistrado, em evidente ofensa ao art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal.



    Nesse sentido, a Segunda Turma já decidiu que:



    [...]



    3. Se o investigado assim o requerer, o Juízo deverá remeter o caso ao órgão superior do Ministério Público, quando houver recusa por parte do representante no primeiro grau em propor o acordo de não persecução penal, salvo manifesta inadmissibilidade. Interpretação do art. 28-A, § 14, CPP a partir do sistema acusatório e da lógica negocial no processo penal. 



    (HC 194.677, ministro Gilmar Mendes)



    Nesse mesmo sentido foi o parecer do Ministério Público Federal. Vejamos: 



    Nesse cenário, visto que “o parquet estadual não se insurgiu quanto à aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, pois preenchidos seus requisitos”, conforme consta do voto atacado (e-STF, fl. 259), restam preenchidos os requisitos para a análise do oferecimento do ANPP por parte do órgão acusador. 



    Se por um lado o recebimento do acordo não é um direito subjetivo do acusado, por outro, a recusa em oferecê-lo, por parte do órgão ministerial, deve ser fundamentada, isso porque as condições descritas no art. 28-A do Código de Processo Penal - CPP, incluído pela Lei 13.964/2019, são requisitos necessários para o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal - ANPP, porém insuficientes para concretizá-lo, pois, mesmo que presentes, poderá o Ministério Público entender que, na hipótese específica, o ANPP não se mostra necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, tal como, aliás, é previsto na parte final do dispositivo (HC 241715 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 09/07/2024; HC 241529 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 27/06/2024; HC 201610 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 25/06/2021). 



    Logo, uma vez que a fundamentação exposta pelo d. Procurador oficiante embasou-se em critérios objetivos que não encontram respaldo na jurisprudência da Suprema Corte, estamos diante da situação do § 14 do art. 28-A do CPP, de modo que o paciente faz jus a ver seu pleito analisado pelo órgão superior do Ministério Público. 



    3. Em face do exposto, concedo a ordem de habeas corpus apenas para determinar ao Juízo da Vara Criminal da Comarca de Gaspar/SC (Ação Penal n. 5003998-98.2022.8.24.0025) a remessa dos autos ao órgão de revisão do Ministério Público para o procedimento a que se refere o art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal. 



    4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se.



Brasília, 9 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente